Tribunal: STF
Processo: AR 1605
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO NA LIDE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO MENOS ABRANGENTE DO QUE O DA PETIÇÃO
   INICIAL. RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA E NÃO DE PREJUDICIALIDADE.
   AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O FATO. FINSOCIAL. INSTITUIÇÃO
   FINANCEIRA QUALIFICADA COMO EMPRESA EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE
   SERVIÇO. ALÍQUOTA. ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. ART.
   56 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEIS NS. 7.787/89, 7.894/89 E 8.147/90.
   DECRETO-LEI N. 1.940/82. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, §§ 1º E 2º,
   DO CPC.
1.      Não há relação de prejudicialidade, mas de
   continência, quando a parte, em recurso extraordinário, requer a
   não incidência de majorações nas alíquotas em processo no qual o
   pedido, mais abrangente, pretendia a não incidência das exações.
   Precedente [AR n. 1.607, de que fui Relator, DJ de 29.9.06 e
   ED-RE n. 169.148, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de
   14.11.95].
2.      A caução prevista no art. 835 do CPC é inexigível
   quando a empresa, embora estrangeira, possui filial instalada no
   País e condições de arcar com as despesas processuais e
   honorários advocatícios em caso de sucumbência.
3.      O erro de
   fato que autoriza a rescisão do julgado [art. 485, IX, do CPC]
   deve ser apurável mediante simples exame dos documentos e demais
   peças acostadas aos autos. Não se admite produção de prova
   tendente a demonstrar a inexistência do fato admitido pelo juiz
   ou a ocorrência de fato considerado inexistente.
4.      O preceito
   do § 2º do art. 485 do CPC exige, para a rescisão do julgado,
   apenas a existência de fato incontroverso sobre o qual a sentença
   pronunciou-se.
5.      O acórdão rescindendo atribuiu à autora objeto
   social inexistente. O fato --- ser ela uma empresa exclusivamente
   prestadora de serviços --- não foi objeto de controvérsia. A
   simples leitura dos seus estatutos permite a verificação do erro
   de fato de que trata o art. 485, IX, do CPC.
6.      O Supremo
   Tribunal Federal declarou inconstitucionais as Leis ns. 7.787/89,
   7.894/89 e 8.147/90, que majoravam a alíquota da contribuição das
   instituições financeiras para o FINSOCIAL, porquanto
   incompatíveis com o disposto nos artigos 195, I, da CB/88 e 56 do
   ADCT. Precedente [RE n. 150.764, Relator para o acórdão do
   Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 2.4.93].
7.      Ação Rescisória
   julgada procedente para desconstituir o acórdão rescindendo e
   determinar a incidência da alíquota da contribuição para o
   FINSOCIAL aplicável às instituições financeiras [art. 1º, § 1º do
   decreto-lei n. 1.940/82].